Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. INCABÍVEL. TEMA No 1.076, STJ. ART. 85, § 6o-A, CPC. DISTINGUISHING. OVERRULING. NÃO VERIFICADOS. OMISSÃO. CONSTATADA. ART. 85, § 3o, CPC. FAZENDA PÚBLICA. TABELA PROGRESSIVA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Para que o recurso seja conhecido, é necessário que o embargante alegue a presença, na decisão embargada, de algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A verificação da existência efetiva do referido vício constitui o mérito do recurso e deve ser analisada enquanto tal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade por ser muito elevado o valor da causa.
2.1. Tema no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça: “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).
2.2. O art. 85, § 6o-A do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei no 14.365/2022, expressamente veda a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa fora dos casos expressamente previstos no § 8o do mesmo dispositivo legal.
2.3. Ausente distinção entre o presente caso e aquele tratado no Tema no 1.076 do STJ, pois ambos têm, em seu cerne, idêntico objeto, isto é, a fixação equitativa de honorários sucumbenciais em caso em que o valor da causa é demasiadamente alto.
2.4. Não há que se falar em overruling de precedente vinculante, fixado no regime de recursos repetitivos, em razão de decisão monocrática isolada, desprovida de efeito vinculante, ainda que proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal.
3. Constatada omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 3o do Código de Processo Civil, pois se trata de causa em que é parte a Fazenda Pública, com valor da causa superior ao patamar legal, sendo necessária a aplicação da tabela progressiva prevista no art. 85, § 3o, I e II do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integrado.